Tribunal: TJES
Processo: 0003840-69.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003840-69.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBERTO NOGUEIRA ARGOLO DOS SANTOS
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO DE APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A modalidade direta de lançamento (ou de ofício) pressupõe a formalização do auto de infração e a notificação do contribuinte, considerando-se constituído o crédito tributário somente após completadas essas duas etapas.

2. De acordo com o enunciado da Súmula 622/STJ, "A

notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial

3. Fluindo o prazo a partir da lavratura do auto de infração (25/11/2004) - data da constituição do crédito tributário – e, considerando o disposto no art. 174 do CTN, o lapso temporal de 05 (cinco) anos para acionar o poder judiciário, ingressando com a ação de execução fiscal com o fim de exigibilidade do crédito tributário, se escoou em 25 de novembro de 2009. Ocorre que, conforme observa-se da petição de fl. 02 dos presentes autos, a ação de execução fiscal somente foi protocolada em 31 de janeiro de 2012, quando já havia fluído prazo superior ao necessário à configuração da prescrição.

4. Remessa conhecida para manter a sentença. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para manter a sentença e conhecer do apelo, para negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA/
APELAÇÃO CÍVEL
Nº O0003840-69.2012.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: Girardi e Delcaro LTDA ME e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em desfavor de sentença proferida nos autos desta execução fiscal, na qual o Magistrado pronunciou a prescrição da pretensão autoral.

Narra o apelante que trata-se de execução fiscal, na qual o ente estatal pleiteia o recebimento de R$38.999,00 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais).

Defende o apelante que, no caso, a prescrição não teria ocorrido.

Ressalta que o “STJ firmou compreensão de que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito, que se dá, nos casos de lançamento de ofício, quando não couber recurso administrativo ou quando, se houver, esgotado o prazo para sua interposição ou notificado o contribuinte da decisão final”.

Por constituição definitiva, prossegue, “deve-se entender como o status de indiscutibilidade do quantum debeatur no seio da própria Administração Pública, isto é, quando o crédito é tido por certo pelo Fisco e em condições de ser objeto de cobrança pela via executiva no caso de o pagamento não ocorrer no prazo previsto”.

Conclui que “enquanto perdurar discussão na esfera administrativa, não há que se cogitar em transcurso da prescrição, até a notificação do contribuinte acerca da decisão final”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente, e, em consequência, pela reforma da sentença vergastada.

Em sede de resposta, o recorrido pugna pela manutenção da sentença e, por conseguinte, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

De fato, nos termos delineados pelo apelante, somente com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, com a conclusão do processo administrativo tributário é que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

No caso, todavia, em momento algum a Administração demonstrou, nem no bojo dos embargos, nem no bojo do executivo fiscal, os termos em que o processo administrativo teria se iniciado ou teria terminado.

O Estado é absolutamente genérico em seu apelo, não apontando sequer as datas que supostamente justificariam, na esfera administrativa, o não reconhecimento da prescrição, no bojo dos embargos a execução fiscal e no bojo desta execução fiscal, o que torna sua argumentação, por isso, desprovida de comprovação que a ampare.

Diante de tal cenário, não há que se imputar mácula a sentença que decretou a prescrição, da seguinte forma:

Constato que conforme julgamento proferido nos autos dos embargos à execução manejados pelo executado Roberto Nogueira Argolo dos Santos, declarou-se a prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n° 06858/2011 (fi. 03)

Com efeito, em atenção ao julgamento proferido naquele processo (0068369-97.2012.8.08.0011), impõe-se a prolação de sentença nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Isso posto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO do crédito expressado na CDA n° 06858/2011, nos termos do art. 174, "caput", do CTN, julgando extinta a presente execução conforme art. 924, inciso V, do CPC.

Nos autos dos referidos embargos do executado, ação n. 0068369-97.2012.8.08.0011, o MM. Juiz, sobre a prescrição, registrou com acerto que:

No que pertine à prescrição, ou seja, decurso do prazo da Fazenda Pública de exigir coercitivamente o pagamento do tributo pela via judicial, estabelece o art. 174, “caput”, do CTN: “
A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.”

Desta feita, havendo a constituição definitiva do crédito tributário, o ente federativo estadual possui o prazo de 05 (cinco) anos para ingressar com a ação de execução fiscal.

Feita esta breve explanação, constato que a Certidão de Dívida Ativa à fl. 03 do processo em apenso (autos nº 0003840-69.2012.8.08.0011) declara um crédito tributário derivado do não pagamento do ICMS, em face da empresa Girardi e Delcaro Ltda ME e seus sócios, no importe de R$ 38.999,00 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais).

Depreende-se da CDA que o auto de infração data de
25 de novembro de 2004
, podendo este ser considerado o marco da constituição do crédito tributário, uma vez que foi neste instante o contribuinte notificado para pagamento do tributo.

Acerca da temática, em específico do não recolhimento do ICMS pelo contribuinte e da data da constituição do crédito tributário, colaciono o seguinte julgado:

“-LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IRREGULARIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONSTITUÍDO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. I. Restando inerte o sujeito passivo quanto à obrigação de efetuar lançamento por homologação, impõe o inciso V do artigo 149 do CTN que se realize o lançamento de ofício, o que ensejou a lavratura de auto de infração em face do recorrente em vista da ocorrência de fatos geradores de ICMS. II.
A modalidade direta de lançamento (ou de ofício) pressupõe a formalização do auto de infração e a notificação do contribuinte, considerando-se constituído o crédito tributário somente após completadas essas duas etapas.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 014100057091, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/03/2014, Data da Publicação no Diário: 21/03/2014)”

Fluindo o prazo a partir da lavratura do auto de infração (25/11/2004) - data da constituição do crédito tributário - e, considerando o disposto no art. 174 do CTN, o lapso temporal de 05 (cinco) anos para acionar o poder judiciário, ingressando com a ação de execução fiscal com o fim de exigibilidade do crédito tributário, se escoa em
25 de novembro de 2009
.

Ocorre que, conforme observo da petição de fl. 02 dos autos em apenso, a ação de execução fiscal somente foi protocolada em
31 de janeiro de 2012
, quando já havia fluído prazo superior ao necessário à configuração da prescrição.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. De acordo com o enunciado da Súmula 622/STJ, "
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
." 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que a notificação do lançamento ocorreu em 12.7.1999 e que não houve impugnação administrativa. Assim, com base no art. 15 do Decreto 70.235/1972 e na Súmula 622/STJ, o termo inicial da prescrição se iniciou em 12.8.1999, não se configurando, em tese, a prescrição na data do ajuizamento da Execução Fiscal (3.8.2004). (...)(
STJ
. REsp 1856313/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe 13/05/2020
)”

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, reconheço a prejudicial de mérito e
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO
do crédito expressado na CDA nº 06858/2011, nos termos do art. 174, “caput”, do CTN, julgando extinto o processo com a resolução do mérito, conforme art. 487, inciso II, do CPC e, por via de consequência, julgo extinta a execução em apenso, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC”.

Não há qualquer mácula no raciocínio supra, que deve, nesta fase, ser mantido incólume.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.